Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704929-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 58372274), não conheço do recurso (id 55722019). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator